Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725545-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JACKSON DOUGLAS BARROS NASCIMENTO, PROCOND SERVIÇOS, NATALIA BATISTA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0715146-76.2021.8.07.0020, deferiu em parte o pedido e determinou a desconsideração da personalidade jurídica de GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, com o consequente redirecionamento da execução apenas contra PROCOND SERVIÇOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI. Quanto aos demais sócios, NATALIA BATISTA DE SOUZA e JACKSON DOUGLAS BARROS NASCIMENTO, o pedido foi indeferido. Irresignado, o requerente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (ID 48334281). Em suas razões recursais, o agravante alega ser evidente o abuso da personalidade jurídica com o fito de fraudar credores. Defende a existência de um aglomerado de empresas, cujo objetivo é criar dívidas em nome da empresa executada, Group Centro Oeste Administradora de Condomínios LTDA – EPP. Sustenta que, para isso, utilizam-se da empresa Procond Serviços e Administradora de Condomínios EIRELI e da sua sócia Natália Batista de Souza, para ocultar seus bens e transações financeiras. Afirma que, conquanto a empresa Group Centro Oeste aparente não ter bens, o sócio Jackson Douglas Barros Nacimentos e sua companheira Natália Batista de Souza ostentam vida de alto padrão em suas redes sociais. Com base nessas argumentações, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que sejam incluídas no polo passivo dos autos principais (i) Jackson Douglas Barros Nascimento; (ii) Natalia Batista de Souza Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 43423887/90). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. O fato de os agravados supostamente ostentarem vida luxuosa pode ser indício, mas não prova que há abuso da personalidade jurídica ou prática de confusão patrimonial. No ponto, impende destacar que as razões de decidir apontadas na decisão recorrida se mostram bem fundamentadas tanto no arcabouço fático-probatório despontado dos autos, como na legislação de regência da matéria em foco. Com o fito de evitar desnecessária tautologia, peço vênias para transcrever a essência das razões de decidir delineadas na decisão vergastada – especialmente em relação à desconsideração em cascata -, com a qual comungo: “No que toca ao sócio da pessoa jurídica executada, o sr. JACKSON DOUGLAS BARROS NASCIMENTO, o fato de supostamente ostentar vida luxuosa pode constituir apenas um indício, não prova de que abusa da personalidade jurídica ou prática confusão patrimonial. Ocorre que, no feito, tão somente o veículo automotor, com anúncio de venda por R$ 98.000,00, pode se enquadrar em padrão de vida luxuosa, dado consistir em veículo usado de marca de alto renome. O bem imóvel adquirido ainda em 22/10/2015 não está situado em região de alto poder econômico e fora adquirido por R$ 200.000,00, montante compatível com quem mantém uma vida cômoda, todavia, não luxuosa. Ainda, festas, principalmente vivenciadas há mais de 03 (três) anos, e viagens para pontos turísticos do Brasil, acessíveis para inúmeros estratos econômicos, em 2018 são inservíveis para evidenciar a confusão patrimonial ou a utilização indevida da personalidade como escudo. Assim, os elementos colacionados são insuficientes, isoladamente, para demonstrar qualquer utilização indevida da personalidade jurídica da parte executada, conquanto as publicações em rede sociais realizadas pelas pessoas físicas há significativos anos não são documentos indicativos da confusão patrimonial, com aquisição de bens e a consequente manutenção de um padrão de vida com base no patrimônio levantado pela pessoa jurídica. (...) Por fim, no que toca, NATALIA BATISTA DE SOUZA, tenho que a medida, assim como ocorrido quanto à JACKSON DOUGLAS BARROS NASCIMENTO, não comporta deferimento. Para além dos elementos que autorizam a desconsideração indireta da pessoa jurídica acima, não há qualquer base concreta a permitir sua inclusão na execução a título de teoria expansiva. Isto porque não há um elemento nos autos indicativo de que seja sócia oculta da executada do feito principal. O só fato de ser a sócia administradora de pessoa jurídica do grupo empresarial ou familiar não é prova de que, do mesmo modo, exerce, concretamente, a administração da executada. No caso, não há um elemento em concreto no feito indicativo de que a referida ostenta, no mundo dos fatos, a efetiva posição de administradora, assinando contratos, recebendo pagamentos, gerindo os bens e a mão-de-obra, dentre outros. É de se destacar que, no feito principal de no 0704276-11.2017.8.07.0020, ambas as partes, notadamente o cliente do ora requerente, produziram considerável lastro documental, erigido ao longo da relação mantida entre a executada e o outrora condomínio autor. Veja que o requerente não acostou qualquer elemento lá produzido que tenha decorrido da intervenção, como sócia, da sra. NATÁLIA. Assim, não há como considera-la sócia da pessoa jurídica executada. Ainda que assim não fosse, as ponderações deste Juízo acerca da suposta vida luxuosa do sr. JACKSON se estendem à sua companheira, de modo que não há elementos concretos a evidenciar o abuso ou a confusão. E se não bastasse tudo isso, este Juízo tem sólido entendimento no sentido da inviabilidade da desconsideração em cascata, ou seja, a desconsideração da desconsideração. É inviável, portanto, ao interessado, formular pedido pela desconsideração indireta, de modo a apor pessoa jurídica do grupo econômico no feito executivo, e, cumulativamente, a desconsideração desta última. Em termos bem simplórios, é inviável a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa A, para alcançar bens da pessoa jurídica B e, já de antemão, também a desconsideração desta última para atingir o patrimônio do sócio C. Assim sendo, a medida comporta apenas parcial provimento.” Noutro giro, o Juízo de origem suspendeu o processo até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (ID 164607082, autos de origem). Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de julho de 2023